Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CÍVIL. AUTORIDADE DA DECISÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONSTITUTIVA. DESNECESSIDADE DE PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE APRECIOU A IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO CURSO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve descumprimento de ordem judicial pelo Juízo singular ao determinar a suspensão do curso de cumprimento de sentença.
2. A propositura da presente reclamação está prevista na hipótese de garantia da autoridade das decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 988, inc. II, do CPC. 2.1. A Egrégia Segunda Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento e determinou a aplicação do IPCA-E como indexador da correção monetária em relação ao crédito a ser satisfeito pelo reclamante, além da remessa dos autos do processo à contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo. 2.2. O Juízo singular, após o julgamento do agravo referido, determinou a suspensão do curso do processo de origem até o trânsito em julgado do aludido acórdão.
3. A expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória. 3.1. Em caso de controvérsia a respeito da quantificação do crédito, não há óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. 3.2. O trânsito em julgado aludido no art. 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, no caso em exame, diz respeito à obrigação constituída por meio da sentença que decidiu a ação coletiva e não pode ser confundida com a preclusão das decisões proferidas no próprio incidente de cumprimento de sentença coletiva, ainda que decorrentes do método da "relativização da coisa julgada".
4. A suspensão do curso do processo pelo Juízo singular, ora reclamado, desrespeitou a ordem judicial emanada do julgamento do mencionado agravo de instrumento. 4.1. O Juízo singular, a despeito de presidir o processo de origem, não tem competência jurisdicional para atribuir efeito suspensivo às decisões proferidas pelo Tribunal, como é evidente.
5. Reclamação admitida e parcialmente acolhida.